Tribunal: TJES
Processo: 0008255-90.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008255-90.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008255-90.2015.8.08.0011

APELANTE: ANGELO CRUZ DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. Deve-se exasperar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008255-90.2015.8.08.0011

APELANTE: ANGELO CRUZ DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANGELO CRUZ DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no ID 8037152 (pp. 46/48) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando ao apelante a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8037157) a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, devendo o apelante ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial de pena como aberto.

Contrarrazões (ID 8037159) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
8188024
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 03/5/2015, por volta das 21h30min, à Rua Nova Venécia, Bairro Zumbi, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado trazendo consigo 11 (onze) buchas de maconha, para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da inicial acusatória que, no dia 01/5/2015, policiais militares receberam a informação de que indivíduos realizavam o tráfico de drogas na Rua Nova Venécia. Quando os policiais chegaram ao local, os indivíduos empreenderam fuga.

Dois dias depois, em 03/5/2015, por volta das 21h30min os policiais retornaram àquela localidade, montaram um cerco, logrando êxito em deter o recorrente, o qual tentou dispensar uma sacola, contendo em seu interior 11 (onze) buchas de maconha.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão (ID 8037153, p. 4) e Laudo Toxicológico (8037154, p. 11).

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, entendo de modo diverso.

O Policial Militar Thiago Scarpi Nogueira, que atuou na diligência, afirmou em juízo que se recordava dos fatos narrados na denúncia, relembrando que apreendeu o apelante naquele momento, tendo observado que ele teria dispensado a sacola contendo os entorpecentes.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando é
firme e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta do policial militar, não havendo motivos para descredibilizar aquele depoimento.

Com depoimento contrário, o recorrente afirma que residia nas proximidades e, quando estava a caminho de casa, foi abordado pelos policiais militares. Negou, ainda, que estaria na posse da sacola com entorpecentes, ou mesmo que a teria dispensado.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelo depoimento coeso do policial militar, entendo que resta comprovado que o apelante estava realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes, exasperando a pena dentro do patamar de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, restando arbitrada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada, bem como pela negativação da circunstância judicial do art. 59, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Por fim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
ao advogado Dr.
Thiago Canholato Cazotte
, OAB/ES nº
29.542
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)